Tribunal: TJMT
Processo: 0004239-87.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004239-87.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JEREMY SHING IMPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 14.575.282/0002-40 (APELADO), AQUITALINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LIRA - CPF: 106.884.041-20 (ADVOGADO), TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA - CNPJ: 81.804.684/0001-86 (APELANTE), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), MARCIO MENDANHA CARDOSO - CPF: 835.166.971-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PRODUTO PERECÍVEL – PERECIMENTO DA CARGA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA – DEVER DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANO EMERGENTE AFASTADO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada, contudo, mostra-se descabida a discussão fática da matéria.

Na espécie, a obrigação assumida pelo transportador é sempre de resultado, diante da cláusula de incolumidade disposta no art. 750, do C. Civil, restando evidente a sua responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa.

Os arts. 8o e 9o, da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, igualmente denota que a responsabilidade do transportador começa com o recebimento da carga e termina com a sua entrega ao destinatário, sendo também responsável pela conduta comissiva ou omissiva de seus empregados.

O art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

Além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu na espécie.

No caso específico dos autos, o valor fixado pelo dano emergente já está inserido no montante obtido com a venda do produto, no qual também está o lucro obtido, devendo ser afastado da condenação imposta à parte.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual deve ser afastada a indenização a esse título.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Transportes e Armazenagem Zilli Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Jeremy Shing Importação Ltda. – EPP, julgou parcialmente procedente o feito, condenando-a ao pagamento de R$ 198.750,00 (cento e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta reais) pelos lucros cessantes, de R$ 27.199,15 (vinte e sete mil, cento e noventa e nove reais e quinze centavos) pelos danos emergentes, ambos acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante sustenta que todo o procedimento de carregamento é feito pelo proprietário da carga, de modo que não realiza conferência de lacre ou do estado do produto, sendo que a mercadoria objeto da demanda foi entregue à apelada em 07.07.2012, que a recebeu sem qualquer ressalva, conforme documento juntado aos autos, não havendo razão para a procedência do pedido inicial, mormente pelo fato de que ficou na posse da referida mercadoria por apenas 03 (três) dias, após passarem-se mais de 113 (cento e treze) dias desde a sua coleta, que ocorreu na China. Segue sustentando, que a multa aplicada no caminhão que realizou o frete, ocorreu por excesso de peso entre eixos e não por excesso de peso total, motivo pelo qual a aludida penalidade não pode ser considerada como prova de violação da carga ou do seu perecimento. Firme no seu propósito, alega que a apelada recebeu os produtos sem qualquer tipo de ressalva, de modo que não pode ser aplicado o art. 754, parágrafo único, do C. Civil, que trata de avaria não perceptível à primeira vista. Alega ainda, que as avarias facilmente perceptíveis, como é o caso da mercadoria transportada, deve ser denunciada no ato da entrega, sob pena de decadência, nos termos do art. 750, do C. Civil c/c art. 9o, da Lei n. 11.442/2007, de modo que não possui o ônus de comprovar qualquer excludente de responsabilidade. Defende a não apresentação das provas necessárias para demonstrar a existência de lucros cessantes e dano emergente, pois, o documento apresentado foi produzido de forma unilateral. Subsidiariamente, assevera que deve ser considerado o valor da nota fiscal dos produtos para os lucros cessantes e também para o dano emergente, precipuamente ante o fato de que as despesas de importação já estão embutidas no valor da venda. Segue defendendo a inexistência de qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização por moral, até porque não foi trazido a baila qualquer prova de abalo à reputação da empresa apelada no mercado em que atua. Assevera também, que deve haver a majoração da verba honorária sucumbencial, ante o aumento do proveito econômico trazido à apelante. Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, com a majoração da verba honorária sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 101082491 a id. 101082497), pugnando pelo desprovimento do recurso, com a aplicação de multa por litigância de má-fé, requerendo ainda a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jeremy Shing Importação Ltda. – EPP moveu ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de Transportes e Armazenagem Zilli Ltda., aduzindo que firmou contrato de transporte com a empresa ré para condução de carga perecível, contendo caixas de alho importada, saindo do Porto de Itajaí/SC para Cuiabá/MT, sendo utilizados 03 (três) caminhões com câmaras refrigeradas em temperatura negativa, devidamente lacradas, sendo que os 02 (dois) primeiros veículos saíram em 16.06.2012 e chegaram em 19.06.2012, com a carga em perfeita conservação, contudo, o último caminhão, que saiu em 04.07.2012 e chegou em 07.07.2012, estava sem o lacre e o produto apresentava estado avançado de cozimento, devido ao descongelamento, pois, a câmara fria do veículo não estava na temperatura ideal.

Segue aduzindo, que a mercadoria foi rejeitada pelos compradores por não estar na qualidade exigida, o que foi somente foi percebido após 03 (três) dias do seu recebimento no destino final, de modo que entrou em contato com a empresa ré e efetuou a reclamação, tendo em vista que o perecimento da carga ocorreu durante o transporte rodoviário, mormente pelo fato do caminhão ter sido multado por excesso de peso, chegando ao destino final sem o lacre, deixando transparecer que foi transportada outra mercadoria de forma clandestina, porém, nenhuma providência foi tomada, causando-lhe prejuízos de grande monta, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer a condenação da transportadora ao pagamento de R$ 198.750,00 (cento e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta reais) pelos lucros cessantes, de R$ 154.512,89 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e oitenta e nove centavos) pelos danos materiais e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo dano moral.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou defesa de forma intempestiva, motivo pelo qual o MM. Juiz decretou a sua revelia (id. 101081951).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a responsabilidade do transportador de cargas é objetiva quanto a ocorrência de dano na mercadoria transportada, nos termos dos arts. 8o e 9o, ambos da Lei n. 11.442/2007 e arts. 749, 750 e 754, todos do C. Civil, aliado a não apresentação de provas pela empresa ré de causas excludentes da sua responsabilidade, bem como pelo fato de ter sido revel, além do conjunto probatório produzido nos autos,
julgou parcialmente procedente o feito, condenando-a ao pagamento
de R$ 198.750,00 (cento e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta reais)
pelos lucros cessantes, de R$ 27.199,15 (vinte e sete mil, cento e noventa e nove reais e quinze centavos) pelos danos emergentes, ambos acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, na proporção de 70% (setenta por cento) para e empresa ré e de 30% (trinta por cento) para a autora e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do advogado da autora e de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela empresa ré em favor do seu procurador.

Irresignada, a apelante sustenta que todo o procedimento de carregamento é feito pelo proprietário da carga, de modo que não realiza conferência de lacre ou do estado do produto, sendo que a mercadoria objeto da demanda foi entregue à apelada em 07.07.2012, que a recebeu sem qualquer ressalva, conforme documento juntado aos autos, não havendo razão para a procedência do pedido inicial, mormente pelo fato de que ficou na posse da referida mercadoria por apenas 03 (três) dias, após passarem-se mais de 113 (cento e treze) dias desde a sua coleta, que ocorreu na China.

Segue sustentando, que a multa aplicada no caminhão que realizou o frete, ocorreu por excesso de peso entre eixos e não por excesso de peso total, motivo pelo qual a aludida penalidade não pode ser considerada como prova de violação da carga ou do seu perecimento.

Firme no seu propósito,
alega que a apelada recebeu os produtos sem qualquer tipo de ressalva, de modo que não pode ser aplicado o art. 754, parágrafo único, do C. Civil, que trata de avaria não perceptível à primeira vista.

Alega ainda, que as avarias facilmente perceptíveis, como é o caso da mercadoria transportada, deve ser denunciada no ato da entrega, sob pena de decadência, nos termos do art. 750, do C. Civil c/c art. 9o, da Lei n. 11.442/2007, de modo que não possui o ônus de comprovar qualquer excludente de responsabilidade.

Defende a não apresentação das provas necessárias para demonstrar a existência de lucros cessantes e dano emergente, pois, o documento apresentado foi produzido de forma unilateral. Subsidiariamente, assevera que deve ser considerado o valor da nota fiscal dos produtos para os lucros cessantes e também para o dano emergente, precipuamente ante o fato de que as despesas de importação já estão embutidas no valor da venda.

Segue defendendo a inexistência de qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização por moral, até porque não foi trazido à baila qualquer prova de abalo à reputação da empresa apelada no mercado em que atua.

Assevera também, que deve haver a majoração da verba honorária sucumbencial, ante o aumento do proveito econômico trazido à apelante.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, com a majoração da verba honorária sucumbencial.

Pois bem.
In casu
, é fato incontroverso que a empresa ré, ora apelante, apesar de devidamente citada, apresentou contestação de forma intempestiva (id. 101081951), sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”.
(REsp n. 723.083/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial pela autora, ora apelada, contra a empresa ré, ora apelante, tal como preconizado na mencionada norma legal, em função da revelia decretada.

Por conseguinte, não há como considerar as alegações fáticas postas no recurso apresentado pela empresa ré, no tocante a não conferência da carga transportada e dos lacres postos nas câmaras frias dos caminhões.

Superada essa questão, é cediço que
a obrigação assumida pelo transportador é sempre de resultado, diante da cláusula de incolumidade disposta no art. 750, do C. Civil, restando evidente a sua responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa
.

Não obstante, os arts. 749 e 754, também do Código Civil, apontam na mesma direção,
verbis
:

“Art. 749. O transportador conduzira a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entrega-la no prazo ajustado ou previsto.”

“Art. 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos. Parágrafo único. No caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em dez dias a contar da entrega.”

Outrossim,
os arts. 8o e 9o, da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, igualmente denota que a responsabilidade do transportador começa com o recebimento da carga e termina com a sua entrega ao destinatário, sendo também responsável pela conduta comissiva ou omissiva de seus empregados.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – TRANSPORTE DE COISA – ART. 743 DO CC – MERCADORIA EXTRAVIADA – SUBCONTRATAÇÃODOS SERVIÇOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUBCONTRATADA – IMPOSSIBILIDADE – SOLIDARIEDADE ENTRE AS TRANSPORTADORAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO TRANSPORTE – COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL - DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – HONRA OBJTIVA ATINGIDA – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS E NEGATIVAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

3. É cediço que o transportador, seja qual for a natureza da carga transportada, possui responsabilidade objetiva pelos danos ocasionados, conforme se infere do art. 750 do Código Civil, bem como da jurisprudência contemporânea.

4. “A responsabilidade do transportador, diante da sua manifesta natureza contratual, é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa.” (Ap. n. 1221810-72.2010.8.13.0024, TJMG, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 29/10/2015).

5. É cabível a indenização decorrente de danos emergentes, desde que reste efetivamente comprovado os danos alegados pelo autor, assim como a conduta do agente e o nexo causal
. [...]”
(RAC n. 152.455/2015, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 25.11.2015 – negritei)

A respeito do tema, perfeita a lição de Flávio Tartuce, vejamos:

“O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entrega-la no prazo ajustado ou previsto (749 do CC).
Esse dispositivo traz a cláusula da

incolumidade especificamente no transporte de coisas, a fundamentar a responsabilidade objetiva, exaustivamente citada
.”
(Manual de Direito Civil, São Paulo: Editora Método, 2015 – negritei)

No caso dos autos, em que pese as alegações da empresa ré, ora recorrente, de que ficou na posse da referida mercadoria por apenas 03 (três) dias, após passarem-se mais de 113 (cento e treze) dias desde a sua coleta, que ocorreu na China, o certo é que o prazo de transporte é irrelevante para a aferição da sua responsabilidade, mormente por se tratar de carga perecível.

Além disso, ainda que a apelante defenda alega que a apelada recebeu os produtos sem qualquer tipo de ressalva, de modo que não pode ser aplicado o art. 754, parágrafo único, do C. Civil, resta imperioso esclarecer que não apresentou uma prova sequer de que a avaria era, de fato, facilmente perceptível, pois, a parte autora aduz na exordial que notou o cozimento avançado do produto, ante o descongelamento, todavia, em momento algum afirmou que percebeu imediatamente todo o seu perecimento.

De outra banda, a autora, ora apelada, comprovou que denunciou a ocorrência do dano em prazo inferior a 10 (dez) dias através de e-mail, conforme documentos de id. 101081498, dando cumprimento ao que preceitua a aludida norma legal, face a efetiva reclamação do estado em que recebeu a carga transportada.

Assim,
o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar a excludente de sua responsabilidade, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela presença dos elementos que configuram o dever da empresa ré em indenizar a autora, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“
Toda a celeuma se concentra, conforme se infere do relatório e dos autos, na identificação da responsabilidade pelo perecimento do produto objeto da contratação dos serviços de transporte realizados pela parte ré em favor da parte autora, precisamente a carga constante do DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.000.008, consistente em caixas de alho, portanto, em produto perecível, que saiu do porto de Itajaí-SC, com destino a Cuiabá-MT, em 4.7.2011, e aqui chegou e foi entregue no depósito da autora em 7.7.2012 sem o lacre e em estado avançado de cozimento, com forte odor, aparentemente com a câmara refrigeradora fora da temperatura necessária, segundo alegado na peça primeira
.

[...]

De acordo com a Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, a responsabilidade do transportador começa com o recebimento da carga e termina com a sua entrega ao destinatário, sendo ele responsável, ainda, por atos comissivos ou omissivos de seus empregados, conforme se observa nos artigos 8o e 9o:

“Art. 8o O transportador é responsável pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros contratados ou subcontratados para a execução dos serviços de transporte, como se essas ações ou omissões fossem próprias.

Parágrafo único. O transportador tem direito a ação regressiva contra os terceiros contratados ou subcontratados, para se ressarcir do valor da indenização que houver pago.”

“Art. 9o A responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário.

Parágrafo único. A responsabilidade do transportador cessa quando do recebimento da carga pelo destinatário, sem protestos ou ressalvas.”

Não é diferente do que dispõe o Código Civil, como se verifica nos dispositivos 749, 750 e 754, a seguir reproduzidos:

“Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.”

“Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.”

“Art. 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos.

Parágrafo único. No caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em dez dias a contar da entrega.”

Com suporte nesses dispositivos, a doutrina e a jurisprudência sustentam que eventual ocorrência de dano na mercadoria transportada é da responsabilidade do transportador, como se dá aqui com a alegada perda da carga por má prestação do serviço de transporte, que teria sido concluído com a entrega do produto fora das condições de temperatura adequadas para conservação e sem o lacre colocado na carga, diferentemente do ocorrido com os outros dois transportes semelhantes realizados dias antes
:

“O transportador responde pela deterioração ou perda da coisa transportada, bem como pelo atraso na entrega, salvo motivo de força maior”

“A responsabilidade da transportadora independe de culpa e decorre do risco por ela assumido no contrato de transporte. E contra essa presunção só se admite prova consistente em caso fortuito, força maior ou, ainda, que a perda ou avaria da mercadoria se deu por deficiência da embalagem da carga, que lhe compete produzir” (RT 614/168)

Com efeito, não havendo dúvida de que se está diante de caso de responsabilidade objetiva, conforme se colhe do art. 8o da Lei 11.442/2007 e das assertivas acima, caberia à empresa ré provar uma das causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam o caso fortuito, a força maior ou problemas com a embalagem, não se verificando, todavia, na contestação, qualquer uma dessas alegações, contestação que, aliás, foi apresentada intempestivamente, dando azo ao decreto da revelia da ré, conforme relatado
.

Assim, impõe-se aplicar o disposto no art. 344 do Código de Processo Civil, que diz presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, impondo-se, todavia, o exame das provas, dado o caráter relativo dessa presunção legal de veracidade.

Nesse sentido, observa-se que, em 12 de julho de 2012, cinco dias após o recebimento da mercadoria transportada pela ré, a autora noticia o ocorrido e indaga à empresa ré, na pessoa de seu representante, se o motorista do caminhão que efetuou o transporte teve problema na refrigeração do caminhão, pois a carga chegou com cheiro muito forte e o alho praticamente estragando, conforme documento de fl. 187 dos autos, nisso cumprindo a exigência legal de denúncia do dano em dez dias a contar da entrega, prevista no art. 754, parágrafo único, do Código de Processo Civil, conforme já decidido, aliás, em grau de recurso, quando do afastamento da tese de ocorrência da decadência
.

Observa-se, também, que a parte ré não nega ter recebido a correspondência, prendendo-se
, tão somente, à alegação de que o documento deveria ser desentranhado dos autos por preclusão, olvidando-se, no entanto, de que se trata de documento novo, juntado para contradizer a alegação lançada na contestação intempestiva de que havia ocorrido a decadência, dentro, portanto, da previsão legal, segundo se colhe do disposto no art. 435 do Código de Processo Civil.

Uma segunda correspondência foi enviada por e-mail, também não negada pela ré, em 19 de julho de 2012, ou seja, doze dias depois do recebimento da mercadoria, reafirmando que a carga apresentou problemas decorrentes de temperatura inadequada e cheiro, conforme documento de fl. 188.

Mais adiante, já em 4 de agosto daquele ano, a autora envia sua terceira manifestação à ré acerca da carga entregue, esclarecendo que os dois primeiros fretes foram concluídos com o produto em ótimo estado e as mercadorias devidamente lacradas e que o último, consistente no frete ora em questão, chegou sem lacre e com o produto transportado já estragando, levantando a suspeita de que o motorista da ré tenha carregado outra mercadoria juntamente com a da autora, notadamente pelo excesso de peso no caminhão, que até gerou uma autuação por infração de trânsito, traduzida em transporte com excesso de peso, conforme se confere no documento de fls. 69-70 dos autos.

A autora ainda informa no citado documento que o alho não estava tendo aceitação no mercado e que isso lhe importava em prejuízos decorrentes do processo de importação e daquilo que deixou de ganhar com a venda do produto.

Há prova nos autos de excesso de peso no caminhão que transportou a carga, assim constatado na notificação de autuação por infração de trânsito, por ter, o veículo, transitado com excesso de peso (fl. 77), fato que dá munição à alegada suspeita de transporte de mais mercadoria do que a efetivamente contratada, embora não se possa concluir pela comprovação dessa ocorrência.

De qualquer forma, com ou sem essa confirmação da irregularidade no transporte, certo é que houve efetiva e pronta reclamação por parte da autora acerca do estado em que chegaram as caixas de alho do último caminhão da ré, conforme se viu nos documentos há pouco mencionados, corroborados pelas provas orais produzidas em audiência, na medida em que a testemunha Fernanda de Kassia Silva e Souza, funcionária da autora à época dos fatos, confirmou a ausência de lacre na mercadoria, dizendo que o produto chegou a ser vendido, porém foi todo devolvido, causando prejuízos, enquanto a testemunha Silvani Viana Silva, proprietária de uma distribuidora de frutas e verduras e, assim, consumidora dos produtos vendidos pela autora, reiterou ter notado diferença entre o produto que testemunhou chegar e outros que já havia comprado antes
.

A testemunha indicada pela ré a ouvida por carta precatória, Senhor Tancredo Gonçalves de Souza, confirmou que a empresa ré, para a qual trabalha desde 2010, recebeu ligação do representante da autora alegando que não estava conseguindo vender o produto perecido, pois seu cliente não o quis aceitar, não se
lembrando, todavia, se se tratava de perda total.

Em suma, resulta suficientemente comprovado que o produto pereceu e não foi comercializado, acarretando prejuízos à parte autora, tornando possível afirmar que se encontram presentes todos os indispensáveis elementos para a configuração do dever de indenização: o dano, verificado na perda do produto adquirido do exterior; a conduta da ré, que, afinal, efetuou o transporte do produto; e o nexo causal entre o dano e a conduta da ré, uma vez que foi por conta do transporte inadequado que o produto sofreu perda de qualidade e de mercado
.

Resta, assim, a aferição dos danos.”
(id. 101082469 – negritei)

Assim sendo, embora a recorrente insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos no tocante ao dever de indenizar, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, reafirmo que é de clareza solar que a apelante não comprovou suas alegações, razão pela qual a r. sentença não merece reforma quanto ao seu dever de indenizar a apelada.

Visto isso,
cabe verificar se tal fato acarretou perdas e danos à apelada, na modalidade lucros cessantes e dano emergente.

O art. 402, do C. Civil é claro ao dispor que
“Salvo nas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoalvelmente deixou de lucrar.”

Assim, além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

"Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos "(TJSP - 1a C. Dir. Privado - AP. - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61).
(Tratado de responsabilidade civil, 7a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268)

No caso em voga
, não há dúvidas de que a autora comprovou os lucros cessantes através da nota fiscal dos produtos adquiridos (id. 101081468 – pág. 11), no valor de R$ 62.583,14, bem como da venda dos produtos (id. 101081468 – pág. 12 e id.

101081469 – pág. 01), no montante total de R$ 198.750,00 (cento e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta reais), restando evidente que o valor pago na nota fiscal está incluso na quantia obtida com a venda, devendo a r. sentença ser mantida nesse particular.

Todavia, no tocante ao dano emergente no valor de R$ 27.199,15 (vinte e sete mil, cento e noventa e nove reais e quinze centavos) arbitrado na r. sentença, que corresponde a terça parte das despesas realizadas pela autora, ora apelada, durante todo o processo de importação do produto oriundo da China, entendo que a referida quantia já está inclusa no montante de R$ 198.750,00 (cento e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta reais), pois, se refere ao valor obtido com a venda do produto, no qual, sem a menor sombra de dúvida, já está inserido todas as despesas da vendedora, bem como o lucro obtido, sendo de clareza solar que deve ser decotado da condenação imposta à empresa ré, ora apelante.

Avançando na elucidação da celeuma, passo a análise da condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Entretanto, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva da autora Jeremy Shing Importação Ltda. – EPP, ora apelada, ou seja, não há provas de que sua reputação foi manchada perante terceiros.

Digo isso, porque apesar do produto ter perecido durante o transporte e não ser adquirido pelos compradores, não há prova robusta de qualquer insatisfação dos referidos clientes em razão disso, ou seja, de que estes deixaram de comprar no estabelecimento comercial e/ou fizeram propaganda negativa da mesma ocasionando na perda de vendas, queda de faturamento, etc.

Além disso, no tocante aos prejuízos causados pela empresa ré, ora recorrente, trata-se de lucros cessantes devidamente indenizados, que não serve de prova para o suposto abalo da honra objetiva da autora, ora recorrida, que é pessoa jurídica, repiso.

Os julgados se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.

1.
A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.-
Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva
. [...].” (
STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL À PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO/SOBRECARGA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR DANO MATERIAL – DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Embora a Súmula no 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio
.

Assim,
se inexiste nos autos evidência
de que as avarias dos equipamentos eletrônicos em razão da oscilação/sobrecarga da energia tenha inviabilizado por completo o contato da empresa com os seus clientes e principalmente,
que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem ou nome perante a sociedade ou o meio comercial, não há falar-se em indenização por danos morais
.”
(TJMT, RAC n. 155.573/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 – negritei)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER DE IMPLEMENTAR O PLANO TELEFÔNICO NA FORMA CONTRATADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL - HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CPC - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

A empresa de telefonia possui responsabilidade objetiva ante a não implementação do plano contratado pela empresa que o adquiriu em face da sua necessidade, impondo o dever de disponibilizar à mesma o novo pacote de telefonia.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessário a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu. Caso contrário, não há indenização a esse título
.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21 do CPC.”
(RAC n. 61.240/2014, minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que o episódio causou mero aborrecimento à autora, não caracterizando dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual os arts. 927 e 186, ambos do C. Civil são inaplicáveis neste particular.

Assim, a r. sentença merece reforma neste ponto para afastar a condenação ao pagamento de dano moral imposta à empresa ré.

No que tange verba honorária advocatícia, entendo que deve ser mantida na forma fixada na inicial, ante a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC, com o valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela empresa ré em favor do seu procurador, devendo ser considerado o afastamento do dano emergente e também do dano moral arbitrado.

Ademais, não há falar na condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial apenas para afastar a condenação ao pagamento de dano emergente e dano moral imposto à empresa ré.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022